Tribunal: TJMT
Processo: 1007508-60.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007508-60.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARIA IRENE DO CARMO PEREIRA - CPF: 048.461.341-30 (ADVOGADO), LORENA PARREIRA PEREIRA - CPF: 052.796.921-40 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MARIA IRENE DO CARMO PEREIRA - CPF: 048.461.341-30 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – RELAXAMENTO DA MEDIDA – DECISÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DESCABIMENTO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR – MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS – INVIABILIDADE –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE É A ÚNICA RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DA CRIANÇA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva não configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo quando devidamente presentes a prova da materialidade e os indícios de autoria delitiva, além de evidenciada a necessidade da medida para garantir a ordem, sobretudo se indispensável para evitar a reiteração delitiva.

Não comprovado nos autos que a paciente é a única responsável pelo cuidado de seus filhos menores de 12 anos, inviável a concessão da prisão domiciliar.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Lorena Parreira Pereira,
apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Conforme consignado na decisão de Id.

207542660:

“A impetrante relata que a paciente foi presa em flagrante delito, no dia 17.3.2024, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06).

Sustenta que a decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva foi fundamentada de forma genérica, sem expor por quais razões a liberdade da paciente coloca em risco a ordem pública.

Afirma que é possível a concessão da prisão domiciliar à custodiada, pois é mãe de criança menor de 12 anos, que depende exclusivamente de seus cuidados.

Com essas considerações, requer, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para o fim de revogar a prisão da paciente ou convertê-la em domiciliar, expedindo-se o necessário (Id. 207446670).

Acostou documentos (Id. 207446693 ao Id. 207446195 - Pág. 84).

É o relatório.”

O pedido de liminar foi por mim indeferido.

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id.

208414166).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 209477194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de validade, conheço do
habeas corpus.

Conforme relatado, a impetrante busca o relaxamento da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, argumentando que a decisão que a decretou apresentou fundamentos genéricos e não demonstrou a necessidade da medida constritiva.

Caso não seja reconhecida a ilegalidade da prisão, busca a concessão da prisão domiciliar à paciente, por ser mãe de uma criança de 10 anos que depende exclusivamente de seus cuidados.

No entanto, da leitura da decisão impugnada, verifico que a magistrada justificou a necessidade da medida para a garantia da
ordem pública,
tendo em vista o risco de reiteração delitiva e a quantidade de entorpecente apreendida:

“(...) No caso em concreto, o fato imputado aos flagrados, em tese, enquadrase no crime previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, que possui como preceito secundário pena de reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos.

Preenchido, portanto, o pressuposto de admissibilidade do art. 313, I, do CPP:

“I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)”.

Quanto à materialidade delitiva, observo o Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 143058100), o Boletim de Ocorrência, o Termo de Exibição e Apreensão, o Auto de Constatação Preliminar, bem como os depoimentos prestados pelas testemunhas, ora policiais.

Quanto à autoria, há certeza de que a flagranteada tenha praticado o delito em questão. Isso, pois, a própria custodiada confessou em sede policial que estava praticando o delito de tráfico de drogas.

(...)

É cediço que a gravidade abstrata do crime, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva
. Entretanto, os fatos descritos demonstram a concreta gravidade do delito praticado, através de conduta indubitavelmente séria e apta a abalar a ordem pública.

Tal se infere, sobretudo, pelas circunstâncias que revolvem o fato-crime,
em especial a quantidade de narcóticos apreendidos em poder da flagranteada Lorena
justifica e autoriza a segregação cautelar [4 "tabletes" de substância análoga à maconha no interior do baú da motocicleta e 1 tablete e meio em sua residência].

Ademais, responde judicialmente outros processos criminais em outro ente federativo (Mato Grosso do Sul), pelo mesmo delito. (...)” (Id. 207446198).

Como se observa, a decisão que decretou a prisão da paciente se encontra devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, principalmente em razão do risco de reiteração delitiva evidenciado pela existência de outras ações penais em andamento
, de
modo que não há falar em ausência dos requisitos autorizadores ou em carência de motivação no édito prisional, já que demonstrada a necessidade da segregação para o
resguardo da ordem social
, com base em fatores concretos de cautelaridade.

Nesse sentido é
o Enunciado Orientativo n. 06, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº. 101532/2015, desta E. Corte de Justiça:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Em relação à prisão domiciliar, convém destacar que se trata de
medida absolutamente excepcional, devendo a requerente comprovar o preenchimento de todos os requisitos exigidos para a sua concessão, o que
não logrou êxito a parte impetrante, visto que não foi acostado aos autos nenhum documento que indique que a criança dependa exclusivamente dos cuidados de sua genitora.

Dessa forma, é imperativo reconhecer que a decisão impugnada contém a indicação de elementos concretos que abonam a necessidade da custódia preventiva da paciente, de modo que é inviável o acolhimento dos pedidos da impetrante.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024